Tribunal: TJBA
Processo: 0504472-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504472-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGINIA MARIA ALBUQUERQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LAZARO MONTE ALBUQUERQUE JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ. REGULAMENTO DO PLANSERV ASSEGURA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE APÓS REQUERIMENTO. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA.

PLANO DE SAÚDE PODE ELEGER A DOENÇA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTE DO TJ/BA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.